Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA SOBRE O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO EMBARGANTE. MULTA. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
2. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em embargos de declaração, não providos.
3. O Embargante apresentou documento novo, sob a alegação de que interferiria no entendimento adotado em sentença e no acórdão da apelação. 3.1. No entanto, desde a sentença do Juízo a quo, já vem sendo reiteradamente explicitado que, ainda que reconhecida a propriedade do espólio sobre a terra, a declaração de nulidade do contrato objeto do feito decorre da impossibilidade de dispor de bens antes de ultimada a partilha (art. 1.793, §2o, do CC).
4. Contra o acórdão da apelação já foram opostos os primeiros embargos de declaração, em que não foi apontado nenhum vício de fundamentação sobre os honorários sucumbenciais, ocorrendo, portanto, preclusão. 4.1. Não pode o Embargante, por meio de manejo de um segundo embargos de declaração, questionar suposto vício no acórdão de apelação. 4.2. Além disso, os fundamentos para a fixação dos honorários de sucumbência estão explicitados no acórdão, inexistindo qualquer vício de fundamentação a respeito
5. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o julgado.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos. Aplicada a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, §2o, do CPC.